Tribunal: TCU
Processo: 009.964/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 5952023, modalidade Pregão e Uasg 393003 (Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de Empresa ou Consórcio de Empresas para a Instalação, Manutenção, Conservação e Execução da prestação de serviços de disponibilização de Painéis de Mensagem Variável e Câmeras de Videomonitoramento nos Estados do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul)

Inteiro teor:
Acórdão 3356/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235 e 237, inciso VII e parágrafo único e 250, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal; no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, e de conformidade com a proposta da unidade técnica (peças 56-57), em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, e indeferir o pedido de medida cautelar, ante a inexistência dos pressupostos necessários a sua concessão, sem prejuízo das providências descritas no item 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 009.964/2024-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Shempo Indústria e Comércio Ltda. (53.188.322/0001-72). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Fabio Celestino da Silva (22798/O/OAB-MT), representando a Shempo Indústria e Comércio Ltda. 1.7. Providências: 1.7.1. comunicar esta deliberação ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e à representante; 1.7.2. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, II, do RITCU.